Tribunal: TJSP
Processo: 2074233-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074233-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Luiz do Paraitinga, em que é agravante
LUCIANO TADEU BILARD MEIRELLES, é agravado PREFEITO MUNICIPAL DE
LAGOINHA /SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074233-36.2020.8.26.0000 -Voto no 29621
2
VOTO No: 29.621
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2074233-36.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO LUIZ DO PARAITINGA
AGRAVANTE: LUCIANO TADEU BILARD MEIRELLES
AGRAVADO: PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOINHA
Mandado
de
segurança.
Indeferimento de liminar.
Inexistência de irregularidade no despacho agravado.
Convicção do Magistrado que não cede passo ao interesse
da parte. Inoportunidade de reforma em Segundo Grau de
Jurisdição. Agravo desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que indeferiu pedido de
liminar em mandado de segurança, interposto sob fundamento de que o Agravante dentre
as pessoas do grupo de risco, é o de maior risco1, e, como já é notório, grande parte da
população infectada pelo COVID-19 não apresenta sintomas, pelo que enviar o Agravante
para atividades de gestão, suporte e assistência não o impedira que seja exposto ao
COVID-19, sendo necessário o seu ISOLAMENTO SOCIAL TOTAL.
Recurso bem processado. Não se deu vista ao Ministério Público
em face do Ato de Racionalização no 313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no
009/06 PJMS de 07/08/06.
É o relatório.
Com nota de ser caso de dispensa de contraminuta, promovo
julgamento virtual ante o Comunicado Conjunto do Conselho Superior da Magistratura no
37/20, sobre trabalho remoto em Segundo Grau, estabelecido pelo Provimento do mesmo
1 (...) o Impetrante é Portador de DPOC (ASMA GRAVE)
CID 10 J44 (doença pulmonar
obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior) pág. 2
dos autos principais-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074233-36.2020.8.26.0000 -Voto no 29621
3
CSM 2.550/20, agora com a redação dada pelo Provimento CSM No 2552/2020, de 02 de
abril de 2020, que estabelece sistema especial de trabalho no Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo em decorrência da situação mundial em relação ao novo coronavírus,
classificada como pandemia COVID/19-.
Demais disso, não ocorrem as circunstâncias autorizantes da
concessão de efeito suspensivo, ativo, como deflui do voto que passo a proferir.
O agravante, enfermeiro que atua no Programa de Saúde da
Família (PSF Rural), impetrou este mandado de segurança contra o PREFEITO
MUNICIPAL DE LAGOINHA para ser afastado de imediato das atividades, e enquanto
durar o estado de calamidade pública, através de teletrabalho, férias ou licença
remunerada, por ser Portador de DPOC (ASMA GRAVE) e o COVID-19 é altamente letal
para quem tem doenças respiratórias.
Ao apreciar o pedido liminar, a D. Juíza de Direito decidiu: Bem
examinados os autos, ressalto, inicialmente, que as normas editadas pelo Estado de São
Paulo em relação aos servidores públicos em geral não se aplicam, nem poderiam ser
aplicadas de forma automática aos servidores de áreas como saúde e segurança, que são
essenciais para a manutenção da ordem pública em momento de especial gravidade. Com
efeito, não há como eliminar-se o risco inerente ao próprio exercício destas atividades,
não apenas em decorrência da pandemia do coronavírus, mas também do que se verifica
no dia a dia destes agentes públicos, que percebem remuneração específica justamente em
razão da insalubridade a que estão expostos ou do local de exercício de suas atividades.
Isso não significa que o Estado esteja desobrigado de oferecer os meios adequados para a
devida proteção destes agentes, os quais, por dever de ofício, são orientados a atuar com a
devida cautela para o resguardo de suas próprias vidas, além de preservar a vida dos
cidadãos. Nesse sentido, não há notícia nos autos de exposição excessiva ou sem a devida
proteção do impetrante à risco (...) penso que, neste momento, é necessário preservar-se
ao máximo o juízo de conveniência e oportunidade da Administração para conter a crise
de COVID-19 neste quadro de mudanças constantes de prioridades, preservando-se,
assim, o primado da interferência mínima, na linha da cooperação e da necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074233-36.2020.8.26.0000 -Voto no 29621
4
harmonia entre os Poderes. Por derradeiro, esclareço que o Município deverá observar
todos os cuidados necessários atinentes à saúde do servidor, em especial o fornecimento
do material de proteção necessário para que o mesmo possa desenvolver suas atividades
compatíveis com as estabelecidas em seu relatório médico. Ante o exposto, indefiro a
liminar requerida (págs. 81/84), contra o que vem a insurgência recursal.
Respeitado o esforço recursal, não me convenço do desacerto da r.
decisão recorrida.
Observo atestar o documento de págs. 27/28 dos autos de que este
recurso deriva comando de alocação do agravante para desempenho do seu mister em local
compatível com o sugerido em relatórios médicos apresentados, com adoção de
providências para garantia de sua segurança.
Não se entrevê, pois, ausência de empenho do agravado para
preservação da saúde do agravante, com nota de inserir-se a questão no âmbito da
discricionariedade administrativa, a acenar a pretensão para ofensa ao princípio da
separação dos poderes (CF, art. 2o), e a revelar ausência de fumus boni juris.
Demais disso, observo ter sido suspensa a liminar prolatada nos
autos de Ação Civil Pública no 1016736-19.2020.8.26.0053 (pág. 13) pelo I. Presidente
desta Corte, quando do julgamento do Processo n. 2073267-73.2020.8.26.00002: É certo
que a coordenação das ações de combate ao estado de calamidade cabe ao Poder
Executivo, que tem aplicado política pública voltada ao combate efetivo do mal que a
todos aflige e de suas consequências econômico-financeiras. Daí a elevada potencialidade
de vir a decisão a gerar risco de lesão à ordem pública, assim entendida como ordem
administrativa geral, equivalente à execução dos serviços públicos e ao devido exercício
das funções da Administração pelas autoridades constituídas (cf., STA-AgRg 112, Rel.
Min. Ellen Gracie, j. 27.02.08; Pet-AgRg-AgRg 1.890, Rel. Min. Marco Aurélio, red. ac.
Min. Carlos Velloso, j. 01.08.02; SS-AgRg 846, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 29.05.96;
2 Assim ementado: Pedido de suspensão de liminar. Decisão que determinou adoção de
medidas para preservar a saúde dos enfermeiros, em face da pandemia da COVID-19.
Presença de grave lesão à ordem, à saúde e à economia públicas. Pedido acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074233-36.2020.8.26.0000 -Voto no 29621
5
e SS-AgRg 284, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 11.03.91). Isto porque decisão judicial não
pode substituir o critério de conveniência e oportunidade da Administração, mormente em
tempos de crise e calamidade, porque o Poder Judiciário não dispõe de elementos técnicos
suficientes para a tomada de decisão equilibrada e harmônica. (...) Por outro lado, as
condições de organização do serviço de saúde pública poderão ficar seriamente
comprometidas sem que fiquem centralizadas as decisões acerca de afastamentos de
servidores integrantes do chamado "grupo de risco". Também nesse tema, nenhuma
omissão foi imputada à Administração, que deve gerir o corpo técnico de saúde com
critérios uniformes para todos os integrantes e em sintonia com o equilíbrio entre o risco
do profissional e o dever de dar atendimento aos doentes.
Observo, mais, serem os fundamentos do agravo matéria impassível
de apreciação na estreita via deste recurso, sob pena de se adentrar o mérito da questão e a
impossibilitar a análise do quanto se busca, em evidente supressão de instância.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator